Tribunal: CARF
Processo: 10740.720003/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2015
​EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples e do Simples Nacional, sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido, independentemente do julgamento de eventual manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720003/2017-18
ACÓRDÃO
2002-009.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL PAULO LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples e do Simples
Nacional, sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas e proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para
a exigência do crédito tributário devido, independentemente do
julgamento de eventual manifestação de inconformidade contra o ato
declaratório de exclusão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720003/2017-18
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais, bem como das matérias afetas à exclusão do Simples Nacional, e,
quanto a parte conhecida, no mérito, dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de ação fiscal desenvolvida na empresa COMERCIAL PAULO LTDA - ME
(CNPJ 00.615.485/0001-28) – cujo objeto social é comércio varejista de armazém
de secos e molhados –, com base no Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF-F) no 0720100.2016.00076-5, cuja ciência ao sujeito passivo ocorreu
através do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, enviado pelos Correios
ao endereço cadastral da Empresa e entregue em 22/03/2016; dos Termos de
Intimação Fiscal - TIF; e do Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal - TEPF,
com ciência pessoal ao sujeito passivo em 25/01/2017.
O presente crédito tributário diz respeito às contribuições sociais destinadas à
Previdência Social (parte empresa + SAT), no montante de R$ 184.870,16
(principal, acrescido de juros e multa de ofício), e às Terceiras Entidades (Senac,
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720003/2017-18
3
Sesc, Incra, Sebrae e Sal. Educação), no montante de R$ 31.135,21 (principal,
acrescido de juros e multa de ofício).
A apuração dos dados para fins de constituição do crédito tributário tomou por
base as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP),
obtidas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, do período de
09/2013 a 12/2015.
Os fatos ocorridos no curso do procedimento fiscal encontram-se,
pormenorizadamente, descritos no Termo de Verificação Fiscal – TVF.
Cientificada dos autos, a empresa COMERCIAL PAULO LTDA - ME apresenta
impugnação para o processo em litígio, fundamentando-se nas razões de fato e de
direito a seguir sintetizadas.
A Autuada inicia a sua defesa destacando que não foram realizadas
compensações indevidas na PGDAS-D, mas sim, apenas havendo informações no
campo de imunidade nesta Declaração.
Afirma que os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados n
PGDAS, foram quitados através do processo de regate de Títulos da Dívida Pública
Externa.
Prossegue apresentando seus argumentos contrariamente ao lançamento em
litígio, conforme trechos que se colaciona:
DOS PROCEDIMENTOS EM PGDAS.
1. Portanto, o procedimento da extinção da obrigação tributária os débitos
mencionados acima estão vinculados em processo administrativo junto a
Secretaria do Tesouro Nacional/COMPROT sob o n.o.011.79446.005602.2013.000.000 e
11.79446.000257.2013.000.000
cuja
origem é a Dívida Pública Externa Brasileira vencida não paga.
2. Logo se vê que a Impugnante, por ser detentora de crédito financeiro, objeto
de resgate com poder liberatório de pagamento busca a extinção/pagamento de
seus débitos tributários com os créditos com base na sistematização da Portaria
913/2002, com arrimo nos pleitos junto a Secretaria Tesouro Nacional,
documentos em anexos.
3. Por outro lado, por não existir campo específico na PGDAS – obrigação
acessória, para efetivar a descrição e ocorrência da modalidade de pagamento
pela sistematização da Portaria 913/2002/ dos tributos que se busca a extinção
junto a Secretaria do Tesouro Nacional, todo o procedimento foi informado
através dos Informes protocolados na Secretaria do Tesouro Nacional e na RFB,
cujos valores e tributos inclusive foram declarados nos Livros obrigatórios, de
acordo com os registros e controles das operações e prestações por ela realizadas,
em que consta a real escrituração pela Impugnante, tudo conforme determina a
Legislação em vigor.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720003/2017-18
4
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE INFORMAÇÃO EM
PGDAS – CONFISSÃO DO DÉBITO SEM CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE E DOLO.
4. Além disso, todos os débitos foram declarados em sua integridade nos livros
contábeis e fiscais, comprovando pela não necessidade de fiscalização na Empresa
Contribuinte, apenas verificando as divergências pelos encontros de declarações.
Com isso, verifica-se que o procedimento adotado pela Empresa Contribuinte
difere dos padrões comumente observados na relação contribuinte/Receita
Federal:
A uma, porque utilizou-se de um crédito financeiro para efetuar a extinção do
débito tributário;
a duas, porque, ainda que esteja obrigado a declarar a extinção ocorrida, a
ferramenta digital disponibilizada pela RFB não contempla nenhuma forma
possível de que esta informação seja prestada de forma correta, razão pela qual o
contribuinte é obrigado a utilizar outros meios para formalizar referidas
informações, sob o cuidado de não sofrer a cobrança indevida do débito, uma vez
que a RFB não detém elementos para confirmar a efetivada extinção da obrigação
tributária.
DA ILEGALIDADE DA MULTA ARBITRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DOLO E
FRAUDE
Conforme mencionado acima, houve a confissão do crédito tributário nos livros
contábeis obrigatórios, bem como informação na PGDAS original dos reais
valores, que, caso não fosse deferida a retificação da PGDAS pela RFB, esta
notificaria e efetuaria a cobrança dos débitos, com o posterior pagamento na
modalidade descrita, motivo pelo qual ilegal o arbitramento da multa de 150%.
Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa
de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa por prestar
informações com incorreções ou omissões, devendo ter sido intimado a fazê-lo,
no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no
prazo estipulado pela autoridade fiscal, nos termos do artigo 38-A da Lei
Complementar 123/2006.
A 5a Turma da DRJ/FNS por unanimidade de votos, improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/2013 a 31/12/2015 EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples e do Simples
Nacional, sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720003/2017-18
5
crédito tributário devido, independentemente do julgamento de eventual
manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão.
EFEITO SUSPENSIVO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE EXCLUSÃO DO
SIMPLES. MANTIDO O LANÇAMENTO FISCAL.
O efeito suspensivo da manifestação de inconformidade no processo
administrativo de exclusão do Simples Nacional não exclui, tampouco impede a
realização de lançamento fiscal decorrente desta exclusão. Nestas circunstâncias,
realizado lançamento fiscal, a eventual execução fiscal somente se efetivará com
a final decisão acerca do processo de exclusão, sendo assegurado, em ambos os
processos, o amplo contraditório e os meios de defesa, legalmente cabíveis.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CONLUIO.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de oficio deve ser qualificada, no percentual de 150%, sempre que restar
caracterizado nos autos que o sujeito passivo praticou condutas tipificadas em lei
como fraude ou conluio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/09/2013 a 31/12/2015 REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Constatado pela autoridade fiscal que a conduta do sujeito passivo se constitui,
em tese, crime, cabível a formalização de representação ao órgão competente.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
Este órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar
alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou atos normativos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2017, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida
alegando em apertada síntese que:
1) A impossibilidade de sua exclusão do Simples Nacional, uma vez que não
constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;
2) A boa fé da recorrente e a ausência de dolo ou fraude;
3) Que foi vítima de uma grande “arapuca” montada pela empresa Appex, que se
dizia detentora de créditos tributários.
4) Assim, os seus débitos não podem ser causa de sua exclusão do Simples;
5) A multa exigida é inconstitucional e não estão presentes os requisitos para
aplicação da qualificação.
É o relatório

Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720003/2017-18
6

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não conheço do recurso no que se refere à matéria afeta a sua exclusão do
regime especial de tributação -Simples Nacional, por meio do Termo de Exclusão do Simples
Nacional - TESN no 48, de 15 de junho de 2016, com efeitos a partir de 01/09/2013, que tramita no
PAF no 10740.720040/2016-37.
A exclusão da Autuada foi motiva com base na reiteração de infração à Lei
Complementar no 123, de 2006, tendo sido objeto de julgamento pela 3a Turma da Delegacia da
SC FLORIANOPOLIS Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, quando expediu o
Acórdão no 39.312, de 24 de fevereiro de 2017, onde decidiu por manter o Ato Declaratório
Executivo DRF/VIT no 48, de 2016, do qual não há notícia de recurso.
Assim, o litígio versa sobre a aplicação da multa de ofício de forma qualificada.
Tendo em vista que a recorrente quanto a parte conhecida trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos
termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
III - DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA A fiscalização aplicou multa de ofício
qualificada de 150% sobre a totalidade dos tributos não declarados e não
recolhidos, por entender que a conduta da Autuada estaria qualificada pelo
disposto no art. 44, Inciso I, parágrafo 1° da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei n° 11.488, de 2007, combinado com a Lei n° 4.502, de 1964, que
assim dispõem:
Lei no 9.430, de 1996 – DOU 30/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720003/2017-18
7
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Lei n° 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Depreende-se dos dispositivos acima reproduzidos que para aplicação da multa
qualificada é necessário a prova material de que a conduta ilícita praticada esteja
tipificada numa das hipóteses previstas na lei.
Neste ponto, convém registrar que não se pretende julgar se houve, ou não, a
prática de crime, competência essa atribuída ao Poder Judiciário, mas tão
somente se foram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para a aplicação
do aumento de multa.
Para ilustrar o entendimento firmado, trago à colação alguns trechos do Termo de
Verificação Fiscal onde foram retratados os fatos apurados em procedimento de
ofício:
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO O conceito de dolo, para fins de
tipificação dos delitos em apreço, encontra-se no inciso I, do art. 18 do Código
Penal: crime doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco
de produzi-lo.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720003/2017-18
8
Em razão da convicção firmada pela fiscalização quanto à intenção da fiscalizada
em se eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei caracterizada, de
forma inequívoca, pela prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias,
pela inserção de elementos inexatos em documentos públicos (PGDAS-D), bem
como pela tentativa de manter fora do conhecimento do Fisco a verdadeira
natureza tributária das receitas auferidas em diversos períodos de apuração do
SIMPLES NACIONAL (com a indicação de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e/ou
LANÇAMENTO DE OFÍCIO), para eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento
dos tributos devidos. Tais ações inserem-se no contexto de fraude à fiscalização
tributária, configurando o dolo necessário para a qualificação da multa de ofício.
Fato é que o contribuinte procedeu à redução dos valores dos tributos devidos
declarados nas Declarações do SIMPLES NACIONAL, por meio de declarações
retificadoras, inserindo informação que sabia ser inverídica (IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA e/ou LANÇAMENTO DE OFÍCIO), com único objetivo de suprimir ou
reduzir o pagamento do tributo devido.
Os fatos descritos se subsumem à prescrição do art. 71, I da Lei no 4.502, de 1964,
na figura da Sonegação, tendo em vista a tentativa, por meio de ação dolosa, de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, quando indicou em suas
declarações a falsa condição de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e/ou LANÇAMENTO DE
OFÍCIO às suas receitas auferidas.
Além disso, os fatos narrados se subsumem à figura do conluio descrita no art. 73
da Lei no 4.502, de 1964, posto o ajuste doloso perpetrado entre as pessoas
jurídicas da ora fiscalizada e a APPEX, visando à fraude supra descrita.
Veja-se, a propósito, que a narrativa da autoridade lançadora indica que a APPEX,
responsável pela retificação das declarações do PGDAS-D, prestou a informação
inexata acerca da natureza tributária das receitas auferidas em diversos períodos
de apuração do Simples Nacional, com a indicação de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
e/ou LANÇAMENTO DE OFÍCIO, reduzindo ou suprimindo os valores devidos de
tributos.
Em sua defesa, a fiscalizada alega ilegalidade no arbitramento da multa de 150%,
forte no argumento de que houve confissão do crédito tributário nos livros
contábeis obrigatórios, e que não houve qualquer mentira ou ardil nos dados
apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento.
Na verdade, nem mesmo no campo da suposição a tese da Fiscalizada se mostra
defensável. A caracterização da circunstância qualificadora do ilícito, no caso
presente, passa pela conduta descritas nos trechos acima reproduzidos e pelo
conjunto probatório colhido no procedimento fiscal, que, diga-se de passagem,
não restou descaracterizada pela Defesa. A Interessada não nega que informou no
campo da "imunidade" receitas que sabia não serem imunes, apenas alega que
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720003/2017-18
9
procedeu à retificação porque não existe um campo específico na PGDAS para
efetivar a ocorrência da modalidade extinção dos tributos.
Significa dizer que a Fiscalizada, ao inserir em suas PGDAS-D a informação de que
as receitas auferidas eram IMUNES, mesmo sabendo não serem imunes, reduziu
deliberadamente o valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação
tributária para com a Seguridade Social.
Diante deste quadro, não resta dúvida que a Autuada tinha a intenção ou, no
mínimo, assumiu o risco de afetar a apuração dos tributos devidos, mediante
conluio com a empresa APPEX, o que torna procedente a sua exigência da multa
qualificada às contribuições lançadas.
Contudo, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, bem
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720003/2017-18
10
como das matérias afetas à exclusão do Simples Nacional, e, quanto a parte conhecida, no mérito,
dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1147
DF CARF MF
Original